Tribunal: TJES
Processo: 5002171-81.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002171-81.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASTRO LEITE DE ARAUJO
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002171-81.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
CASTRO LEITE DE ARAUJO

RECORRIDO:
EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOR ALEGA QUE A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO RELÓGIO FOI IRREGULAR. AUTOR CONFESSA VENDA DE PARTE DA PROPRIEDADE PARA TERCEIRO. REQUISITOS PARA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE NÃO INCLUEM APROVAÇÃO DO TITULAR ANTERIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
CASTRO LEITE DE ARAÚJO
em face de EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A.

Em síntese, a parte autora narra que vendeu uma parte do seu terreno para terceiro e autorizou que ele utilizasse de sua energia elétrica. No entanto, em dezembro de 2020 descobriu que esse terceiro transferiu, sem a sua autorização, a titularidade para o próprio nome. Assim, em janeiro de 2021, conseguiu, junto à EDP, retornar à titularidade para si. Em vista disso, busca o judiciário a fim de receber indenização pela alteração irregular.

Em sede de contestação, a companhia alega que o terceiro, de nome SEBASTIÃO DA ROCHA PINHEIRO, procurou a empresa e assinou termo de confissão de dívida, posto que existiam pendências desde 2017 naquela instalação. Todavia, para que o termo fosse assinado era preciso que alterasse a titularidade, o que foi feito. Ato contínuo, em 2021 o autor procurou a requerida e requereu que a instalação retornasse para seu nome e para isso, o termo de confissão de dívida anterior foi desfeito e novo foi celebrado com o autor. Portanto, alega que inexiste ilegalidade nos atos e portanto, não há o dever de indenizar o requerente em danos extrapatrimoniais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Irresignado com a sentença proferida de Id. 4893801 o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que fez prova mínima da transferência indevida da titularidade da instalação e que por isso faz jus à indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, uma vez que a parte requerente não comprova seu direito.

A EDP exige de pessoas físicas para proceder com a alteração de titularidade os seguintes documentos: nome completo do solicitante, CPF, RG ou outro documento oficial com foto
e documento que comprove a propriedade ou vínculo com o imóvel.

Uma vez que o autor admite que vendeu parte de sua propriedade para o terceiro SEBASTIÃO DA ROCHA PINHEIRO, entendo que não há qualquer ilegalidade na transferência, uma vez que a autorização do antigo titular não é exigida para que a concessionária proceda com a troca.

Portanto, uma vez que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela requerida e que a titularidade já retornou para o autor, não vislumbro qualquer situação que caracterize dano extrapatrimonial suportado pelo recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)